Tribunal: TJSP
Processo: 1058723-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contrato Administrativo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Sentença pela qual improcedente pedido para anulação de multa no âmbito administrativo. Aplicação dessa sanção pelo descumprimento de obrigações contratuais relativas à inexecução dos serviços de recuperação de Obras de Arte Especiais ("OAEs") nos padrões estabelecidos no contrato de concessão. Penalidade apurada no âmbito do processo administrativo 013.402/2012, no qual não assegurado

Ementa:
Apelação. Sentença pela qual improcedente pedido para anulação de multa no âmbito administrativo. Aplicação dessa sanção pelo descumprimento de obrigações contratuais relativas à inexecução dos serviços de recuperação de Obras de Arte Especiais ("OAEs") nos padrões estabelecidos no contrato de concessão. Penalidade apurada no âmbito do processo administrativo 013.402/2012, no qual não assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa à concessionária na fase recursal do procedimento. Vista dos autos que só fora deferida após o decurso do prazo para recorrer. Contraditório que deve ser efetivo, com amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo no curso do prazo para recurso. Exegese do parágrafo único do artigo 35 da Lei Estadual 10.177/98. Precedentes. Anulação da fase recursal do respectivo processo administrativo que é de rigor. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, portanto.